Tribunal: STJ
Processo: 5003195-20.2023.8.21.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3145983 - RS(2026/0007206-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: L C DE C C
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE ALVES FERREIRA - RS127352
GÉVERTON CENCI - RS127742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7, 83 E

182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica, concreta e pormenorizada dos seis fundamentos utilizados pelo
Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, fundados nas Súmulas n. 83/STJ
(cerceamento de defesa, quebra da cadeia de custódia, relevância da palavra da vítima e
fixação da pena-base) e
(quebra da cadeia de custódia e contradição na valoração
7/STJ
2.
das provas).
Fato relevante. A parte agravante sustenta: (i) violação ao princípio da
colegialidade em razão da decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo em
recurso especial; (ii) ter impugnado, ao longo das razões do agravo em recurso especial,
cada um dos óbices que impediram o seguimento do recurso excepcional; e (iii)
3.
inaplicabilidade das súmulas invocadas na decisão agravada.
Decisão anterior. A
Presidência do STJ concluiu pela deficiência da impugnação, por entender que o agravo
em recurso especial limitou-se, em grande medida, a reiterar teses de mérito já
veiculadas no recurso especial e a formular alegações genéricas sobre a inaplicabilidade
das súmulas, sem infirmar, individualmente, cada um dos óbices de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão monocrática do Presidente
do Superior Tribunal de Justiça, que não conhece de agravo em recurso especial com
fundamento no
-E, V, do Regimento Interno do STJ, ofende o princípio da
art. 21
e (ii)
colegialidade;
a defesa impugnou, de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
Documento eletrônico VDA56695842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 362925b6-c843-4096-9131-62456625c379

todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, de modo a
afastar os óbices fundados nas Súmulas n. 7, 83 e
e permitir o conhecimento do
182/STJ
agravo em recurso especial à luz do princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática do Presidente do STJ encontra amparo expresso no
-E,
art. 21
V, do Regimento Interno, de modo que a sua prolação não viola o princípio da
colegialidade, especialmente porque é assegurada à parte a interposição de agravo
6.
regimental, como efetivamente ocorreu, submetendo-se o tema ao órgão colegiado.
O
agravo em recurso especial não cumpriu o ônus de impugnar de forma específica,
individualizada e pormenorizada cada um dos seis fundamentos de inadmissibilidade do
recurso especial, pois a parte agravante se limitou, em grande parte, a reiterar teses de
mérito já suscitadas no recurso especial e a formular alegações genéricas acerca da
7.
inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83/STJ.
A superação do óbice da Súmula n. 83/STJ
exige que o agravante indique precedentes desta Corte, contemporâneos ou
supervenientes à decisão recorrida, em sentido contrário à orientação consolidada, ou
demonstre, de forma analítica e individualizada, peculiaridades fáticas ou jurídicas aptas
8.
a justificar o
, o que não foi demonstrado.
distinguishing
Para afastar o óbice da
, caberia ao agravante demonstrar, a partir das premissas fáticas fixadas
Súmula n. 7/STJ
pelo Tribunal de origem, que a pretensão recursal se limita à valoração jurídica de fatos
incontroversos, sem reexame do acervo probatório, sendo insuficiente a simples
afirmação genérica de que se busca mera “revaloração jurídica”, desacompanhada da
indicação precisa dos fatos incontroversos e da qualificação jurídica diversa pretendida.
9. Conforme entendimento da Corte Especial do STJ no
, a
EAREsp n. 746.775/PR
decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, não havendo
capítulos autônomos, de modo que se exige impugnação integral de todos os
fundamentos nela contidos; admitir conhecimento parcial do agravo em recurso especial
obrigaria o STJ a apreciar fundamentos do recurso especial não especificamente
10.
impugnados.
A exigência de impugnação efetiva, concreta e pormenorizada de cada
óbice de admissibilidade decorre diretamente do princípio da dialeticidade recursal, não
configurando formalismo excessivo, e a sua inobservância atrai a incidência do
enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que considera inviável o agravo que não ataca
11.
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
No agravo regimental não
foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, razão pela qual a decisão
agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo-se a
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática do Presidente do STJ que não conhece de agravo em recurso
especial, com fundamento no
-E, V, do RISTJ, não viola o princípio da
art. 21
colegialidade, sobretudo quando há possibilidade de agravo regimental ao órgão
colegiado.
2. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica, concreta e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob
pena de incidência da
e inviabilidade do agravo.
Súmula n. 182/STJ
3. A superação dos óbices das Súmulas n. 7 e
exige demonstração analítica e
83/STJ
individualizada das peculiaridades do caso concreto ou de precedentes em sentido
diverso, sendo insuficientes alegações genéricas ou mera reiteração das teses de mérito
do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, V;
,
art. 21
CPC/1973 art. 545.
Documento eletrônico VDA56695842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 362925b6-c843-4096-9131-62456625c379

Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR
Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.11.2018; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83;
STJ, Súmula 182; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
804.533/PE,
Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel.
659.003/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56695842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 362925b6-c843-4096-9131-62456625c379

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3145983 - RS(2026/0007206-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: L C DE C C
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE ALVES FERREIRA - RS127352
GÉVERTON CENCI - RS127742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7, 83 E

182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica, concreta e pormenorizada dos seis fundamentos utilizados pelo
Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, fundados nas Súmulas n. 83/STJ
(cerceamento de defesa, quebra da cadeia de custódia, relevância da palavra da vítima e
fixação da pena-base) e
(quebra da cadeia de custódia e contradição na valoração
7/STJ
2.
das provas).
Fato relevante. A parte agravante sustenta: (i) violação ao princípio da
colegialidade em razão da decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo em
recurso especial; (ii) ter impugnado, ao longo das razões do agravo em recurso especial,
cada um dos óbices que impediram o seguimento do recurso excepcional; e (iii)
3.
inaplicabilidade das súmulas invocadas na decisão agravada.
Decisão anterior. A
Presidência do STJ concluiu pela deficiência da impugnação, por entender que o agravo
em recurso especial limitou-se, em grande medida, a reiterar teses de mérito já
veiculadas no recurso especial e a formular alegações genéricas sobre a inaplicabilidade
das súmulas, sem infirmar, individualmente, cada um dos óbices de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56695845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Código de Controle do Documento: efb59efa-9d79-439f-b873-062b5416bd10

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão monocrática do Presidente
do Superior Tribunal de Justiça, que não conhece de agravo em recurso especial com
fundamento no
-E, V, do Regimento Interno do STJ, ofende o princípio da
art. 21
e (ii)
colegialidade;
a defesa impugnou, de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, de modo a
afastar os óbices fundados nas Súmulas n. 7, 83 e
e permitir o conhecimento do
182/STJ
agravo em recurso especial à luz do princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática do Presidente do STJ encontra amparo expresso no
-E,
art. 21
V, do Regimento Interno, de modo que a sua prolação não viola o princípio da
colegialidade, especialmente porque é assegurada à parte a interposição de agravo
6.
regimental, como efetivamente ocorreu, submetendo-se o tema ao órgão colegiado.
O
agravo em recurso especial não cumpriu o ônus de impugnar de forma específica,
individualizada e pormenorizada cada um dos seis fundamentos de inadmissibilidade do
recurso especial, pois a parte agravante se limitou, em grande parte, a reiterar teses de
mérito já suscitadas no recurso especial e a formular alegações genéricas acerca da
7.
inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83/STJ.
A superação do óbice da Súmula n. 83/STJ
exige que o agravante indique precedentes desta Corte, contemporâneos ou
supervenientes à decisão recorrida, em sentido contrário à orientação consolidada, ou
demonstre, de forma analítica e individualizada, peculiaridades fáticas ou jurídicas aptas
8.
a justificar o
, o que não foi demonstrado.
distinguishing
Para afastar o óbice da
, caberia ao agravante demonstrar, a partir das premissas fáticas fixadas
Súmula n. 7/STJ
pelo Tribunal de origem, que a pretensão recursal se limita à valoração jurídica de fatos
incontroversos, sem reexame do acervo probatório, sendo insuficiente a simples
afirmação genérica de que se busca mera “revaloração jurídica”, desacompanhada da
indicação precisa dos fatos incontroversos e da qualificação jurídica diversa pretendida.
9. Conforme entendimento da Corte Especial do STJ no
, a
EAREsp n. 746.775/PR
decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, não havendo
capítulos autônomos, de modo que se exige impugnação integral de todos os
fundamentos nela contidos; admitir conhecimento parcial do agravo em recurso especial
obrigaria o STJ a apreciar fundamentos do recurso especial não especificamente
10.
impugnados.
A exigência de impugnação efetiva, concreta e pormenorizada de cada
óbice de admissibilidade decorre diretamente do princípio da dialeticidade recursal, não
configurando formalismo excessivo, e a sua inobservância atrai a incidência do
enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que considera inviável o agravo que não ataca
11.
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
No agravo regimental não
foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, razão pela qual a decisão
agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56695845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Código de Controle do Documento: efb59efa-9d79-439f-b873-062b5416bd10

Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo-se a
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática do Presidente do STJ que não conhece de agravo em recurso
especial, com fundamento no
-E, V, do RISTJ, não viola o princípio da
art. 21
colegialidade, sobretudo quando há possibilidade de agravo regimental ao órgão
colegiado.
2. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica, concreta e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob
pena de incidência da
e inviabilidade do agravo.
Súmula n. 182/STJ
3. A superação dos óbices das Súmulas n. 7 e
exige demonstração analítica e
83/STJ
individualizada das peculiaridades do caso concreto ou de precedentes em sentido
diverso, sendo insuficientes alegações genéricas ou mera reiteração das teses de mérito
do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, V;
,
art. 21
CPC/1973 art. 545.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR
Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.11.2018; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83;
STJ, Súmula 182; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
804.533/PE,
Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel.
659.003/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L. C. DE C. C. em face de
decisão proferida, às fls. 689-690, que não conheço do Agravo em Recurso Especial.
Nas razões do agravo, às fls. 694-701, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) houve violação ao princípio da colegialidade, porquanto a decisão
monocrática teria usurpado competência da Turma julgadora; (ii) a defesa teria
impugnado, ao longo das 15 (quinze) páginas das razões de agravo em recurso especial,
cada um dos óbices que inadmitiram o recurso excepcional; e (iii) as súmulas invocadas
na decisão agravada seriam inaplicáveis ao caso concreto.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56695845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Código de Controle do Documento: efb59efa-9d79-439f-b873-062b5416bd10

VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Não prospera a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. A prolação
de decisão monocrática pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer
do Agravo em Recurso Especial, encontra expressa previsão no
-E, inciso V, do
art. 21
Regimento Interno desta Corte. Ademais, a possibilidade de interposição do presente
Agravo Regimental — justamente o recurso manejado pela agravante —, com a
consequente submissão da matéria ao crivo colegiado desta Quinta Turma, afasta, por si
só, qualquer violação ao referido princípio.
No mérito recursal, o agravo regimental não merece prosperar.
A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do Agravo em Recurso
Especial por entender que a agravante deixou de impugnar, de forma concreta,
individualizada e pormenorizada, cada um dos seis fundamentos que, na origem,
inadmitiram o Recurso Especial, a saber:
(cerceamento de defesa),
Súmula 83/STJ
(quebra da cadeia de custódia),
(quebra da cadeia de
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ
custódia),
(contradição na valoração das provas),
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
(relevância da palavra da vítima) e
(fixação da pena-base).
Súmula 83/STJ
A agravante insiste em afirmar que houve impugnação suficiente, invocando
os tópicos desenvolvidos ao longo das razões do agravo em recurso especial. Todavia, a
análise dos autos revela que a insurgência deduzida não se desincumbiu do ônus de
infirmar, especificamente, cada um dos óbices declinados — limitando-se, em grande
medida, a reiterar as teses de mérito já veiculadas no próprio Recurso Especial e a fazer
alegações de ordem genérica acerca da inaplicabilidade das súmulas invocadas.
Cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos
na decisão agravada, não sendo suficientes assertivas genéricas de que todos os
requisitos foram preenchidos, a mera reiteração do mérito da controvérsia, ou a indicação
de julgados sem o cotejo analítico apto a demonstrar o
pretendido.
distinguishing
Com efeito, a superação da
exigiria que o agravante: (a)
Súmula n. 83/STJ
indicasse julgados desta Corte, contemporâneos ou supervenientes à decisão do Tribunal
de origem, em sentido contrário à orientação consolidada; ou (b) demonstrasse de forma
analítica e individualizada que o caso concreto ostenta peculiaridades fáticas ou jurídicas
Documento eletrônico VDA56695845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Código de Controle do Documento: efb59efa-9d79-439f-b873-062b5416bd10

capazes de afastar a aplicação do entendimento sumulado — o denominado
. Nenhuma dessas condições foi satisfeita a contento no caso em tela.
distinguishing
De igual modo, para afastar o óbice da
, seria imprescindível
Súmula n. 7/STJ
a demonstração, a partir das próprias premissas fáticas firmadas pelo Tribunal
, de
a quo
que a pretensão recursal se limita à valoração jurídica de fatos incontroversos — sem o
necessário reexame do acervo probatório. A mera assertiva de que se busca "revaloração
jurídica" não é suficiente para afastar o óbice quando não acompanhada da indicação
precisa de quais fatos, tidos como incontroversos pelas instâncias ordinárias, receberiam
qualificação jurídica diversa.
A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, consoante o
entendimento sedimentado pela Corte Especial do STJ no julgamento do
(Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão), não é formada por
EAREsp n. 746.775/PR
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige a impugnação integral
de todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso excepcional. O
conhecimento parcial do agravo em recurso especial obrigaria esta Corte a conhecer de
todos os fundamentos do recurso especial, inclusive os não impugnados especificamente.
Nesse contexto, a exigência de impugnação efetiva, concreta e pormenorizada
de cada um dos óbices não constitui formalismo exacerbado, mas decorrência direta do
princípio da dialeticidade recursal.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
No mais, tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta
Corte: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56695845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Código de Controle do Documento: efb59efa-9d79-439f-b873-062b5416bd10

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0007206-8
AREsp 3.145.983 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50025465520238210137 5002818492023821013750031952020238210137
50031952020238210137 52982603320238217000
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L C DE C C
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE ALVES FERREIRA - RS127352
GÉVERTON CENCI - RS127742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L C DE C C
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE ALVES FERREIRA - RS127352
GÉVERTON CENCI - RS127742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155494542<41038@
2026/0007206-8 - AREsp 3145983 Petição : 2026/0012031-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:11:17
Código de Controle do Documento: A06021EE-58F1-4394-BB60-F0367312284F